Tribunal: TJDFT
Processo: 0777234-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE MILITAR INATIVO POR CONDUTA PRATICADA APÓS A INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que excluiu militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com base em Conselho de Disciplina instaurado em razão de suposta prática de delitos ocorridos após sua passagem para a inatividade. O apelante alegou ilegalidade da exclusão, desproporcionalidade da sanção e cessação indevida de vantagens pecuniárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exclusão de militar inativo da PMDF por conduta praticada após a passagem para a reserva remunerada; (ii) estabelecer se tal exclusão pode ensejar a perda de vantagens pecuniárias e da condição de inativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma que autoriza a cassação da inatividade (Lei no 10.486/2002, art. 23, parágrafo único) exige que a falta disciplinar tenha sido praticada na atividade, sendo inadmissível sua aplicação quando os atos ocorreram após a inatividade.
4. A submissão do militar inativo a Conselho de Disciplina, nos termos das Leis no 6.477/77 e 7.289/84, não autoriza, por si só, a exclusão da corporação por atos cometidos após a transferência para a reserva, sob pena de interpretação extensiva vedada em matéria sancionatória.
5. O princípio da legalidade estrita impõe que penalidades administrativas tenham previsão legal expressa, não se admitindo analogias ou ampliações interpretativas em desfavor do administrado.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a legalidade da exclusão de militar inativo por condutas posteriores à reforma, por ausência de previsão normativa.
7. A anulação do ato administrativo impõe o restabelecimento do status de inatividade e das vantagens pecuniárias cessadas indevidamente, com efeitos retroativos e observância à prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reforma da sentença. Pedido procedente.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de militar inativo da PMDF por conduta praticada após a passagem para a reserva remunerada é ilegal por ausência de previsão normativa expressa.”; “2. A interpretação de normas sancionatórias no âmbito disciplinar militar deve ser estrita, vedada a aplicação extensiva ou por analogia para prejudicar o administrado.”; “3. A cassação da situação de inatividade somente é possível quando a falta disciplinar ocorre na atividade, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002.”; “4. A anulação do ato de exclusão implica a reintegração do militar à condição de inativo e o restabelecimento das vantagens cessadas, com efeitos retroativos e correção legal.”.
________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e XXXVI, e 37, caput; Lei no 10.486/2002, art. 23, parágrafo único; Lei no 6.477/77, art. 1o, parágrafo único; Lei no 7.289/84, arts. 49, §2o, 87, VI, 112, 113 e 114; CPC, art. 489, § 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930555, AC 0700334-36.2024.8.07.0016, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1830858, AC 0715391-31.2023.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 1672416, AC 0763479-71.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.